Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704597-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLEIA SANTOS OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n.0700711-35.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravante. A Agravante requer a suspensão por 20 (vinte) dias para que promova a inclusão da TERRACAP nos autos de origem (ID 47728616). O juízo a quo deferiu pedido de inclusão da TERRACAP nos autos originários, determinando emenda à petição inicial, até o dia 17/07/2023, conforme consulta ao processo de origem. Todavia, não merece prosperar o pedido de suspensão, porquanto o objeto do agravo é a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pretendida. Indefiro o pedido de suspensão. Prossiga-se com o presente feito, após preclusão. Brasília, 5 de julho de 2023 14:24:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador